Tribunal: STF
Processo: HC 203894
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.
2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra decisão monocrática do Ministro relator da AP 1.044/DF, em tramitação neste Supremo Tribunal Federal (STF). Decisão que, após o restabelecimento da prisão do paciente, determinou o encerramento de conta bancária destinada ao recolhimento da fiança. 
    2. A parte impetrante, reiterando argumentos ventilados nos autos dos HCs 203.200 e 203.879, ambos de minha relatoria, sustenta a ilegalidade da decisão impugnada e, por consequência, da prisão cautelar do paciente. Argumenta que a autoridade impetrada, ao determinar o encerramento da conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, impossibilitou o recolhimento da fiança arbitrada em desfavor do paciente. Daí o pedido de imediata expedição do alvará de soltura, com a revogação da prisão e da obrigação de pagar fiança.
    3. O Ministro Marco Aurélio, relator originário do feito, considerou caber ao “Colegiado, no que está acima dos integrantes do Tribunal, analisar, nessa situação, o pedido de implemento de liminar”. 
    4. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus. Caso seja conhecido, pugnou pela denegação da ordem. 
    5. Da leitura dos autos, anoto que, em 03.08.2021, os autos foram redistribuídos a esta relatoria, tendo em vista despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 204.649, de minha relatoria.
    6. Por meio da petição 68331/2021, a parte impetrante informou que a defesa procedeu ao recolhimento do valor da fiança.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não pode ser conhecido.
    9. O STF firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    10. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli – oportunidade em que se verificou o empate na votação –, o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
    11. Ademais, as peças que instruem esta impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator